Tribunal: TJDFT
Processo: 0715967-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715967-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROSANGELA ANGELA DA SILVA MACEDO RECORRIDO: LUCAS MEIRA DE VASCONCELOS DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. INDICAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS DE USO COTIDIANO. DIGNIDADE. PRESERVAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA ENQUADRÁVEL NAS EXCEÇÕES CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ELISÃO DA PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade assegurada pela Lei no 8.009/90 alcança, além do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, os bens móveis que o guarnecem, incluindo-se na intangibilidade outorgada os equipamentos eletrônicos e utensílios que atualmente abastecem os lares das famílias de classe mediana e são destinados a assegurar-lhe conforto, lazer, entretenimento e informação, e não apenas aqueles consagrados à asseguração da sua habitabilidade, excluindo-se da proteção tão somente os veículos de transporte, os objetos de arte e os adornos suntuosos (art. 2o). 2. Devendo a expropriação forçada de bens do executado ser consumada em ponderação com os demais princípios que governam o estado de direito, notadamente a tutela da dignidade da pessoa que encerra direito e garantia fundamental, a impenhorabilidade legalmente assegurada, ressalvadas as exceções expressamente pontuadas, compreende, além do imóvel residencial e do mobiliário que o abastece de habitabilidade, os acessórios que ordinariamente guarnecem os lares das famílias brasileiras, inclusive equipamentos eletrônicos de uso cotidiano e massivo, porquanto impassíveis de serem qualificados como adornos suntuosos (Lei no 8.009/90, arts. 1o e 2o). 3. Conquanto afigure-se possível a penhora de adornos suntuosos ou supérfluos localizados na residência da parte executada, não havendo sido localizados automóveis registrados em seu nome, e tampouco havendo sido localizado numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade, sobejando pouco crível que sua residência seja guarnecida de bens suntuosos, sobressai inexorável a inocuidade da medida postulada consubstanciada na penhora de bens que guarnecem sua residência, consoante a salvaguarda legal, quando não apontado nenhum bem enquadrável nas exceções pontuadas pelo legislador com lastro subjacente no princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 523, § 3o e 833, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, ao indeferir o pedido para expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência do executado, a turma julgadora violou o seu direito de acesso à justiça, porquanto, no seu entender, analisar a possibilidade de que a constrição recaia sobre os aludidos bens somente seria possível depois que eles fossem devidamente avaliados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 523, § 3o e 833, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a análise da tese recursal de que seria possível a expedição de mandado de penhora e avaliação acerca dos bens que guarnecem a residência do executado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, uma vez que o colegiado manifestou-se no sentido de que “Ausente qualquer elemento material de prova suficientemente idôneo para atestar as alegações de que o agravado possui em sua residência móveis ou objeto de arte suntuosos, não há se falar em expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem sua residência. Sob esses argumentos e aferido que os bens móveis que guarnecem a residência do agravado não inseridos naquelas ressalvas qualificam-se como bens de família, sendo, portanto, integralmente acobertados pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassíveis de constrição, não subsiste estofo apto a ensejar a concessão do provimento vindicado. Fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de substrato material” (ID 12373127 - Pág. 8). Destarte, Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029